Tribunal: TJSP
Processo: 1033528-58.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Embargos à execução – Excesso de execução – Pretensão de reconhecimento de excesso, ante a não observância da Lei Federal no 11.960/09 – Parcial procedência do pedido – Provimento do apelo – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Embargos à execução – Excesso de execução – Pretensão de reconhecimento de excesso, ante a não observância da Lei Federal no 11.960/09 – Parcial procedência do pedido – Provimento do apelo – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada pelas Cortes Superiores – Aplicação da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Retratação operada para dar parcial provimento ao recurso.